Tribunal: TJES
Processo: 5003969-09.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RONALDO APRIGIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003969-09.2024.8.08.0030.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
RONALDO APRIGIO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE INTERNET. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por RONALDO APRIGIO DOS SANTOS

em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora afirma que desde o dia 19/02/2023 seu fornecimento de internet foi interrompido. Logo, entrou em contato com a requerida, que informou ser um problema sistêmico e que retornaria em breve, sem retorno.

No dia 27/02/2024, às 13h44min, a parte autora entrou em contato novamente com a requerida, protocolo nº 2702202446476298, sem êxito,

Posteriormente, no dia 03/03/2024, às 16h08min, a parte autora entrou em contato com a requerida, protocolo nº030320249025057, sem retorno. Seguidamente, entrou em contato outras vezes no dia 06/03/2024, protocolo nº060320243917787; no dia 09/03/2024, protocolo nº090320246789915; no dia 11/03/2024, protocolo nº110320248126776; no dia 15/03/2024, protocolo nº150320243985095.

Ocorre que a internet somente voltou a funcionar no dia 19/03/2024, ou seja, 30 dias depois. Outrossim, a requerida não realizou o desconto na fatura pelos dias sem a prestação do serviço, de forma que a parte requerente precisou pagar a fatura integralmente no valor de R$120,00.

Diante disso, ingressou com a presente ação a fim de que seja restituído o valor pago aos dias sem o fornecimento de internet, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8781886, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de falha na prestação de serviços, pela falta de nexo causal, bem como alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, vislumbro que a sentença não carece de reforma.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC).

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou os números de diversos protocolos de contato com a parte requerida (ID nº8781764, nº8781765, nº8781767, nº8781767, nº8781768 e nº8781769) – que não foram impugnados pela parte ré.

Consoante isso, é demonstrado que a parte recorrida solicitou diversas vezes a resolução da lide, a fim de que o fornecimento de internet fosse restabelecido, o que ocorreu apenas 30 dias depois.

Ressalto, ainda, que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, notadamente tendo em vista que sequer exibiu os áudios referentes aos diversos protocolos de reclamação constantes (ID nº8781764, nº8781765, nº8781767, nº8781767, nº8781768 e nº8781769), nem mesmo trouxe aos autos a resolução dos referidos protocolos.

Ademais, este juízo entende que a simples juntada das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar os fatos, visto que são produzidas unilateralmente.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais. 2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.
3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192783-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

Consoante a isso, entendo que foi demonstrada a ilicitude da conduta, bem como falha na prestação de serviço e seu dever indenizar.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)